Tribunal: TJDFT
Processo: 0756130-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0756130-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEVI SILVA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a fornecer transporte para as suas sessões de hemodiálise. A parte recorrente destacou que o laudo nos autos comprova a sua incapacidade para utilizar transporte público. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência já foi apreciada por este Relator e também pela E. 1a Turma Recursal por ocasião do Agravo de Instrumento no 0702096-72.2022.8.07.9000, julgado em março de 2023. Pontue-se que, não obstante a sentença de improcedência, não ocorreu modificação na situação fática em relação ao momento em que deferida a tutela de urgência. Assim, deve-se reiterar os fundamentos elencados por ocasião da concessão daquela tutela, de forma a deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Desse modo, destaca-se que a parte autora é portadora de insuficiência renal crônica, realizando tratamento de hemodiálise, custeado pelo SUS, na Região Administrativa de Planaltina/DF, enquanto reside em Sobradinho/DF. Desde já, relevante pontuar que, não obstante o documento juntado pelo Distrito Federal informando que em contato telefônico o irmão da parte autora teria noticiado que antes do fornecimento do transporte pelo Distrito Federal o autor estaria comparecendo às sessões de hemodiálise por meio de carro de familiar ou ônibus (ID 44936847, pág. 10), constata-se que aquela informação não é suficiente para se sobrepor ao exposto no laudo ID 44936812, pág. 5. Isso porque o referido laudo médico atesta que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público em razão do trajeto entre sua casa e clínica, face o risco de queda em virtude do seu quadro de hipertensão após as sessões de hemodiálise, o que atesta a evidente excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada a hipossuficiência financeira para arcar com os custos de transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise, sendo que o uso esporádico de carro de familiar para o transporte não afasta a ausência de condições do autor para arcar com o transporte privado. Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça transporte para realização das 03 sessões semanais de hemodiálise, de sua residência (DF 205 Oeste, km 20, Comunidade Córrego do Ouro — Chácara Ramos - Fercal - DF) até a clínica “DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA”, localizada na Quadra 04, Área Reservada 02, Loja 16, Subsolo, Planaltina - DF - CEP: 73.025-040, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, às segundas, quarta e sexta das 12h às 16h, nos termos do relatório médico acostado à inicial, no prazo de 5 dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator